Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TEMA 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao julgar o tema 972, o Superior Tribunal de Justiça tratou da venda casada em contratos bancários, quando condicionados a contratação de seguradora escolhida pela instituição financeira, fixando a seguinte tese: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2. A venda casada é verificada apenas quando a contratação do empréstimo é condicionada à contratação do seguro da própria instituição financeira.
3. Não havendo provas que comprovem que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição, incabível o reconhecimento da abusividade da contratação.
4. Recurso conhecido e não provido.